Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há insignificância penal quando presentes: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso, ausente relevância penal no suposto furto pelo qual o acusado foi denunciado, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos era reduzido e todos foram devolvidos, a conduta foi praticada sem violência, e o acusado é primário.
3. Recurso não provido.